Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-16.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008671-16.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MANOEL SANTANA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 843.549.921-91 (EMBARGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JORGE VANDERLEI DA SILVA CAMPOS - ME - CNPJ: 04.432.719/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
RECONVENÇÃO – REVISIONAL
– OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra o Acórdão de ID. 127495682,
Recurso de Apelação n°
1008671-16.2017.8.11.0002
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a sentença recorrida.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Defende que a juntada de planilha de cálculo não é um pré-requisito para propositura da ação de busca e apreensão, argumentando que não pode o feito ser confundido com ação executiva.

Sustenta que após a apresentação de reconvenção foi prontamente esclarecida a previsão de encargos com o título de juros remuneratórios, ocorrendo o
decisum

em omissão quanto a este fato.

Aponta que, “quanto a mencionada omissão cumpre destacar que não se trata de um argumento do embargante mas sim a tese principal de sua defesa onde ficou claramente demonstrada a obscuridade que não merece prevalecer”.

Defende que pela simples análise do demonstrativo é possível compreender que os mesmos se referem aos encargos devidos, em razão da inadimplência do devedor, restando evidentes serem tais encargos devidos.

Argumenta que o contrato é lei entre as partes, impondo-se o seu cumprimento. Reafirma que o contrato é prefixado e, se as prestações forem pagas a termo, não haverá nenhum acréscimo, ocorrendo a mora, surgem os encargos moratórios.

Consigna a legalidade da cobrança do referido encargo, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou irregularidade. Argumenta ser desnecessária a discussão a respeito do tema, “devendo ser afastada a pretensão da parte contrária de ver revistos os encargos moratórios previstos em contrato”.

Sustenta que não houve a declaração de nulidade ou abusividade de juros remuneratórios também não foi aplicado substituição a taxa de mercado para a remuneração do contrato.

Requesta, em caso de manutenção da decisão, pela realização de compensação entre os valores devidos pelas partes, uma vez que o Embargado não realizou o pagamento integral do contrato, restando omisso
decisum
quanto a tal questão.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontada, visando o aclaramento da decisão.

O Embargado, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1008671-16.2017.8.11.0002, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos relativos aos valores nominados como encargos foram apreciados pela decisão embargada:

“(...) Ressai dos autos que o Banco Apelante consta em seu cálculo contábil o valor de R$ 26.603,13 (vinte e seis mil, seiscentos e três reais e treze centavos), nominado como encargo contratual, entretanto, sem especificar do que se trata referidos encargos.

Embora defenda em suas razões ser o encargo induvidosamente relativo à cobrança de juros, importa destacar que para apreciação da incidência e legalidade de valores cobrados decorrente do contrato firmado entre as partes, se mostra imprescindível a individualização do encargo cobrado, de modo a ser possível identificar a origem da cobrança, o que não ocorreu na espécie. (...)” (ID. 127495682)

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”

(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

No que se refere à compensação de valores, a sentença destacou que: “somente após a venda do veículo à terceiros, é que será possível aquilatar a existência de débito/crédito em favor das partes” (ID. 115566605 - Pág. 4).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022